Tribunal: TJSP
Processo: 1008773-04.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Desapropriação – Imóvel declarado de utilidade pública – Inaplicabilidade do duplo grau de jurisdição obrigatório – Valor da condenação inferior ao dobro da quantia oferecida - art. 28, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41 - Prevalência do laudo oficial, porque elaborado de forma objetiva e convincente por profissional equidistante das partes – Ausência de demonstração de equívoco do expert –

Ementa:
Desapropriação – Imóvel declarado de utilidade pública – Inaplicabilidade do duplo grau de jurisdição obrigatório – Valor da condenação inferior ao dobro da quantia oferecida - art. 28, §1o, do Decreto-Lei no 3.365/41 - Prevalência do laudo oficial, porque elaborado de forma objetiva e convincente por profissional equidistante das partes – Ausência de demonstração de equívoco do expert – honorários advocatícios mantidos – Inteligência do art. 27, § 1o do Decreto-Lei no 3.365/41 – Observância da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1008773-04.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS e PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO, é apelado LABORATÓRIOS PFIZER LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U., com declaração de voto do 2o juiz. Sustentou oralmente a Dra
Flávia Freire de Carvalho D. Ferreira.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
Souza Meirelles
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1008773-04.2013.8.26.0053
Apelante:
São
Paulo
Obras-SP
Obras
e
Municipalidade de São Paulo
Apelado: Laboratório Pfizer Ltda
Comarca: São Paulo
Vara: 11a Vara da Fazenda Pública
Juíza
prolatora:
Dra.
Carolina
Martins
Clemencio Duprat Cardoso
TJSP (voto no 16124)
Desapropriação
Imóvel declarado de utilidade
pública
Inaplicabilidade do duplo grau de
jurisdição obrigatório Valor da condenação inferior
ao dobro da quantia oferecida - art. 28, §1o, do
Decreto-Lei no 3.365/41 - Prevalência do laudo
oficial, porque elaborado de forma objetiva e
convincente por profissional equidistante das partes
Ausência de demonstração de equívoco do expert
honorários advocatícios mantidos Inteligência
do art. 27, § 1o do Decreto-Lei no 3.365/41

Observância da razoabilidade e proporcionalidade -
Sentença mantida Recurso desprovido
Apelação cível manejada pela São Paulo Obras-
SP Obras e pela Municipalidade de São Paulo nos autos de processo
desapropriação ajuizado em face de Laboratório Pfizer Ltda, os quais
tramitaram na 11a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo,
cujo pedido foi julgado procedente para declarar incorporado ao
patrimônio da Municipalidade de São Paulo a área parcial do imóvel
referido na inicial, mediante o pagamento de R$1.201.319,90 (um milhão,
duzentos e um mil, trezentos e dezenove reais e noventa centavos), com data-base de
abril/2015, corrigida desde então pela Tabela Prática do Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Justiça. O Município ainda foi condenado a arcar com as despesas do
processo, incluídos os salários do perito, e honorários advocatícios de
5% sobre a diferença entre a oferta inicial corrigida e a indenização
fixada.
Vindica a parte apelante a desconstituição do
julgado, com vistas à redução do valor da indenização para R$
1.024.320,00, com data-base de setembro/2014. Em caráter subsidiário,
requer a declaração de nulidade da sentença, pois lastreada em laudo
pericial que contém vício insanável, por não ter sido elaborado de acordo
com as normas para avaliações de imóveis na Capital, com a nomeação
de novo perito. Ainda pugna pala redução dos honorários para 0,5% nos
termos do art. 27, §1o do Decreto-lei 3.365/41, levando-se em conta a
ausência de complexidade da matéria discutida que, por consequência,
não demanda maiores esforços por parte dos patronos, evitando
enriquecimento ilícito.
Recurso
tempestivo,
bem
processado
e
contrariado (fls.616/622).
A parte apelada apresentou oposição ao
julgamento virtual (fls. 628).
Tal, em abreviado, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De proêmio, cumpre esclarecer que a sentença
não está sujeita ao reexame necessário, uma vez que a indenização foi
fixada em quantia inferior ao dobro da oferta, nos termos do art. 28, §1o,
do Decreto-Lei no 3.365/41:
Art. 28 - Da sentença que fixar o preço da
indenização
caberá
apelação
com
efeito
simplesmente devolutivo, quando interposta pelo
expropriado, e com ambos os efeitos, quando o for
pelo expropriante.
§ 1 o A sentença que condenar a Fazenda Pública em
quantia superior ao dobro da oferecida fica sujeita ao
duplo grau de jurisdição.
Pois bem. A demanda foi proposta pela
expropriante objetivando a desapropriação de imóvel de titularidade da
expropriada, declarado como sendo de utilidade pública pelo Decreto
Estadual no 51.092/2009 para implementação do melhoramento
“Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan até a Avenida João Dias”.

Após regular processamento, com a realização
do laudo pericial, manifestação das partes e assistentes técnicos,
sobreveio a sentença proferida nos seguintes termos:
Na espécie, visa a Prefeitura Municipal de São Paulo
desapropriar imóvel urbano, mediante justa e prévia
indenização em dinheiro. É certo que se ofereceu
contestação, no entanto, a resistência oposta pela
titular da propriedade somente pode ser deduzida em
relação a vício do processo judicial ou impugnação
do preço, sendo que qualquer outra questão deverá
ser decidida por ação direta, a teor do que dispõe o
artigo 20 do Decreto-lei n. 3.365/412.
Tecidas essas linhas, verifica-se dos autos que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
controvérsia
reside
apenas
no
montante
da
indenização. Assim, o valor da área então deve ser
visto à luz dos exames técnicos.
Oportuno, inicialmente, consignar que no presente
feito discutiu-se a respeito da abrangência da
indenização da parte do imóvel que é objeto de
expropriação.
Conforme decidido às fl. 546/547, na esteira da
decisão de fl. 224, rejeitou-se a pretensão da
expropriada de ser indenizada em razão de danos
emergentes decorrentes da alteração do volume de
tráfego de veículos em referido imóvel, remetidas as
partes para ação própria para discussão de questões
correlatas, nos moldes do artigo 20 do DL 3.365/41.
Referidas decisões não foram objeto de recurso.
Assim, para identificação do valor da indenização,
desde logo vale destacar que nos estudos periciais
foi relevante o terreno, localização, entorno do
imóvel, área construída e demais benfeitorias e
serviços ao redor conforme se verifica do laudo
definitivo.
Ademais,
consigne-se
de
início,
que
na
desapropriação indeniza-se a perda da propriedade,
que, no caso, corresponde à parte do imóvel descrito
na inicial.
Apresentado laudo prévio pelo perito do juízo (f.
172/221),
esse
apontou
como
valores
para
indenização: R$ 904.319,90 (novecentos e quatro mil,
trezentos e dezenove reais e noventa centavos) como
valor do terreno, R$ 494.900,00
(quatrocentos e noventa e quatro mil e novecentos
reais) para edificação de nova guarita blindada, R$
297.200,00 (duzentos e noventa e sete mil e duzentos
reais) para readequação e aproveitamento dos gradis
pré existentes e R$ 18.670,00 (dezoito mil, seiscentos
e setenta reais) para custos de projetos, totalizando
R$ 1.715.090,00 (Hum milhão, setecentos e quinze mil
e noventa reais).
O laudo definitivo manteve os termos e valores
apresentados no laudo provisório (f. 335/349).
O juízo fixou como valor de indenização para fins de
imissão na posse a importância de R$ 904.319,00
para setembro de 2014 (fl. 224).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, verifica-se que não há discordância
da expropriada quanto ao valor do terreno indicado
pelo auxiliar do juízo, mas, tão somente, o
ressarcimento
dos
prejuízos
decorrentes
das
adaptações que se fizeram necessárias ao imóvel
após sua desapropriação parcial.
Quanto ao laudo divergente apresentado pela
expropriante, verifica-se que não há ressalva quanto
ao valor do terreno indicado. Quanto à discordância
apresentada, confira-se (f. 405):
"A discordância deste Assistente em relação ao laudo
oficial diz respeito à proposta e consideração de
construção de uma guarita (no
valor de R$ 490.900,00) bem como cálculo e
considerações de despesas mensais de operação dessa
guarita projetada (de R$ 18.873,84/mês)"
Ainda quanto ao valor da indenização apresentado
pelo
expropriante
em
laudo
divergente
(R$
1.024.320,00), observa-se que é composto do valor de
R$ 120.000,00 a título de verba de remanejamento e
R$ 904.319,90 referente ao valor da faixa de terreno
despropriada. O assistente técnico da expropriante
afirma que o valor de remanejamento se refere à
reposição de benfeitorias atingidas, por exemplo
grade, portões, instalações de alarmes e câmeras,
recuperação de jardins etc.
Simplificando-se, a controvérsia em questão se cinge
ao "valor afeto às obras para readequar limites da
área remanescente da Pfizer". De acordo, com o
auxiliar do juízo, tal valor atinge o montante de R$
810.770,00,
considerando
a
necessidade
de
construção de uma guarita blindada e seu custo de
operacionalização. Por outro lado, a expropriante,
por meio do seu assistente técnico, estima o valor de
R$ 120.000,00 a título de "verba de remanejamento".
Afasto do valor de indenização o montante referente
à
construção
de
guarita,
projetos
e,
por
consequência, o custo de operação mensal da
guarita. Com efeito, a própria expropriada afirmou
sua desnecessidade (f. 580):
"Tendo em vista o fato que o remanejamento dos
gradis em posição que permite a manobra de
veículos
ao
redor
do
edifício
possibilitou
a
manutenção de apenas uma guarita para a entrada e
saída de veículos, a inclusão no cálculo da justa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização do valor correspondente à construção
de nova guarita blindada e manutenção de equipes
de segurança para seu funcionamento não se faz
necessária."
Destarte, acolho o valor de indenização pelas obras
de reaproveitamento e remanejamento dos gradis
indicado no laudo pericial (R$ 297.200,00), haja vista
a indicação precisa de orçamentos pelo auxiliar do
juízo (f. 342). Por conseguinte, afasto a estimativa R$
120.000,00 a título de "verba de remanejamento", tal
como
especificada
pelo
laudo
divergente
da
expropriante.
No entanto, considerando a desnecessidade de
construção de nova guarita, incabível a inclusão do
valor de R$ 18.670,00, referente ao orçamento de
projeto
arquitetônico
específico
(f.
341)
que
considerava o realinhamento do novo fluxo de
veículos ante o pressuposto da necessidade de nova
estrutura ora afastada.
Por tais fundamentos, o valor da indenização deverá
ser composto pelo valor do terreno (R$ 904.319,90) e
pelo custo da obra necessária (R$ 297.000,00).
Assim
sendo,
chega-se
ao
montante
de
R$
1.201.319,90, data base em abril de 2015.
Relativamente
aos
juros
compensatórios
e
moratórios, verifica-se que a imissão na posse
ocorreu em 12/05/2015 (f. 373), enquanto que o valor
indenizatório integral esteve depositado nos autos
desde 30/12/2013 (fls. 313).
Como é sabido, os juros compensatórios visam
ressarcir o expropriado pela perda da posse e os
moratórios pela demora no pagamento. Sendo assim,
por não ter havido, na espécie, demora no
pagamento, tampouco perda
antecipada da posse sem o depósito da indenização,
razão não há para a incidência de
tais juros.
(...)
Assim, indevido o cômputo de juros compensatórios
e moratórios.
Pelo exposto e por mais que dos autos consta,
JULGO
PROCEDENTE
o
pedido
e
declaro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incorporado ao patrimônio da Prefeitura do Município
de São Paulo a área parcial do imóvel referido na
inicial, mediante o pagamento da indenização de R$
1.201.319,90 (um milhão duzentos e um mil trezentos
e dezenove e noventa centavos), base abril/2015,
devidamente corrigida desde então pela tabela
prática do E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
O Município de São Paulo pagará ainda as despesas
do processo, incluídos os salários do perito, e
também honorários advocatícios de 5% (cinco por
cento) sobre a diferença entre a oferta inicial
corrigida e a indenização fixada.
Transitada esta em julgado, valerá como título hábil
para
o
competente
registro,
independente
de
mandado.(...)”
Desafiando a sentença, maneja a expropriante o
recurso de apelação nos termos acima relatados, questionando, em
síntese, o valor acolhido pelo Juízo em relação às obras de
aproveitamento e remanejamento dos gradis (R$297.200,00 setembro/2014,
fls. 178 item 9.3 e fls. 342 item 7.3), valor muito superior à quantia indicada
pelo assistente técnico da apelante (R$120.000,00 setembro/2014, fls. 410
item 4, fls. 399/411 e 516/533) bem como impugna a condenação ao
pagamento de honorários em 5% sobre a diferença entre a oferta e a
indenização. Postula seja reconhecido como devido o valor
R$1.024.320,00, para setembro/2014.
Em que pese ao inconformismo da apelante, o
recurso não comporta provimento.
Alega
a
recorrente
que
as
obras
de
aproveitamento e remanejamento dos gradis correspondem ao:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remanejamento da grade e portões e respectivas instalações com
construção de base de alvenaria e acabamentos; remanejamento das
instalações de alarmes e câmeras (postes) ao longo da divisa afetada;
execução e recuperação de jardins nas áreas envoltórias à faixa;
execução de arremates e complementações nos pisos de área internas;
construção de calçada externa, no padrão das demais do imóvel (tijolos
de concreto intertravado); limpezas, pinturas e outros. Assim, estima a
apelante o custo de R$120.000,00, diferentemente dos R$270.000,00
apontado pelo perito.
Destarte,
observa-se
das
fls.
204/210
o
detalhamento dos custos mencionados perito, em inequívoco contraste
com as considerações genéricas realizadas pelo assistente técnico as fls.
399/411 e 519/533.
Verifica-se que os apontamentos do assistente
técnico da expropriante, ao impugnar o valor das obras de
aproveitamento e remanejamento dos gradis, apenas apresenta o valor
R$120.000,00 (fls. 409/410), sem confrontar especificamente em que ponto
o laudo apresentado pelo expert estaria supostamente equivocado ou em
desacordo com as normas para avaliações de imóveis na Capital.

Ainda,
as
considerações
trazidas
pelo
assistente às fls. 519/533 ressaltam apenas o fato de que “os carros
continuam dando a volta completa no prédio e usando a saída convencional”,
com o intuito de afastar a indenização do valor correspondente à
construção de nova guarita blindada e manutenção de equipes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança para seu funcionamento, o que foi devidamente observado e
acolhido pela magistrada de origem. Não apontou, pois, qualquer
elemento técnico apto a infirmar a conclusão do perito de confiança do
juízo.

Logo, inexistindo nos autos demonstração
concreta de eventual equívoco do expert, há de prevalecer o
entendimento deste.
Superado esse assunto, passa-se à análise do
pedido de redução dos honorários advocatícios, os quais foram fixados
em 5% sobre a diferença entre oferta e a indenização final (art. 27, § 1o1 do
Decreto-Lei no 3.365/41), o que resultaria em cerca de R$ 29.000,00 (vinte e
nove mil reais).
Como mencionado, a presente demanda envolve
desapropriação pela Administração, hipótese em que os honorários de
sucumbência devem ser fixados segundo o art. 27, §1o do Decreto-Lei
no 3.365/41, isto é, à razão de 0,5% a 5% do valor da indenização. Esse
o entendimento encampado pelo A. STJ (nesse sentido: REsp no
1.114.407/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 9.12.2009;
AgRg no REsp no 1.199.205/MG, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, 2a Turma, j.
3.2.2011).
1 § 1o A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o
desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença,
observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$
151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por oportuno, sopesando o critério definido pelo
Decreto-Lei no 3.365/41, o tempo decorrido desde o ajuizamento da
demanda, bem como a atuação dos causídicos, mostra-se razoável e
proporcional à fixação dos honorários advocatícios tal qual fixado na
origem à razão de 5% sobre a diferença entre o valor inicialmente
pedido e montante da indenização, de modo que referido valor não
impõe ônus exorbitante ao erário e remunera condignamente os
patronos.
Sendo assim, de rigor a mantença do julgado na
integralidade.
Sem majoração da verba honorária, a título de
honorários recursais, porquanto estabelecida em percentual máximo
permitido, nos termos do Decreto-Lei no 3.365/41.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação 2 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
2 “A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in Handelsgesetzbuch Grosskomentar Begründet
von H. Staub, Dritter Band, 1. Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhang zu § 349, anot. 1 (338). RGRK-
STEFFEN, anot. 3 ao 676, in SOERGEN Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 3, 11a ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico3.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
3 3 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008773-04.2013.8.26.0053
VOTO No 50.601
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
115C36E2
16
17
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
1196B782
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008773-04.2013.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.